Tribunal: TJMT
Processo: 1005628-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005628-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUITER POMPEU DALTRO - CPF: 496.412.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO POMPEU DALTRO - CPF: 725.084.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA DALTRO POMPEU (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ROGERIO POMPEU DALTRO - CPF: 692.018.031-68 (AGRAVANTE), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (AGRAVADO), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROCESSOS ELETRÔNICOS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR DOS BENS DO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – FATOS OBJETIVOS SUPOSTAMENTE JUSTIFICADORES DA REMOÇÃO DA INVENTARIANTE QUE JÁ VEM SENDO DISCUTIDOS NA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM APENSO – PRESENÇA DE ANIMOSIDADE EXCESSIVA ENTRE HERDEIRO E INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A obrigação de comunicação ao juízo de piso sobre a interposição de Agravo de Instrumento só é exigível se os processos não tramitarem na forma eletrônica. 2. Embora viável, a antecipação da tutela para imediata remoção ou destituição da inventariante exige a relevância da fundamentação do pedido e a presença indiscutível do perigo da demora, e, à míngua da presença concomitante desses requisitos, deve ser indeferido o pedido dessa natureza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005628-38.2021.8.11.0000 - - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGÉRIO POMPEU DALTRO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de “
Destituição e/ou Remoção de Inventariante
” (Proc. no 1007115-17.2021.8.11.0041), apresentado pelo agravante contra ÁGUIDA LAURA POMPEU DALTRO, inventariante nos autos do “
Inventário
” do Espólio de Arlindo Pompeu de Campos Júnior (Proc. no 1024905-19.2018.8.11.0041), indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré/agravada fosse imediatamente destituída, por entender que, “
pela documentação carreada aos autos, não se pode vislumbrar, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito causada pela desídia da inventariante sobre a administração do espólio
(...)
, já que não houve o julgamento das contas por ela apresentadas
”, e, ainda, porque “
não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo fato noticiado pelo requerente, relativo ao Inquérito Policial,
(...)
já que se trata apenas de instrumento meramente informativo e subsidiário de uma possível ação penal
” (cf. Id. no 82219475).

O agravante insiste em que, “
desde o início do processo, a
(inventariante/agravada)
não cumpre com boa-fé as obrigações que lhe são impostas por lei,
(...)
cometendo inúmeros atos prejudiciais para o espólio e para o interesse dos herdeiros
”, sendo o mais notável o de “
sonegação/omissão de informações e valores pertencentes ao espólio que deram origem à Ação de Exigir Contas
”.

Afirma, nesse sentido, que, “
desde o início do inventário, a inventariante/agravada nunca mencionou que dois dos imóveis pertencentes ao espólio estavam alugados recebendo frutos mensalmente,
(que)
totalizam cerca de 12.500,00 mil reais e nunca foram informadas e prestadas contas no inventário
” (sic), e que, embora a agravada diga que “
referidos valores nunca foram informados nos autos do inventário por pertencerem apenas aos dois herdeiros incapazes e à genitora, ex-cônjuge do de cujus, como última vontade do falecido pai
”, não fez qualquer prova do fato alegado, nem mesmo de que o dinheiro realmente fora destinado aos demais herdeiros; na verdade, em sentido diverso, segundo o B.O. lavrado a pedido de Arlete Gonçalves Castilho (terceira estranha à lide), o coerdeiro menor de idade Ruiter Pompeu Daltro teria lhe confidenciado diversos “
episódios de maus tratos, agressões e negligencia com cuidados mínimos
” praticados pela agravada.

Sustenta que, “
após ler estas declarações de confissão do irmão Ruiter, há fortes indícios de que todo o dinheiro dos alugueres dos 02 imóveis pertencentes ao espólio do de cujus,
(...)
nunca foi de fato repassado a eles
(demais herdeiros)”, ou seja, “
além de sonegar os valores dos frutos dos 2 imóveis alugados pertencentes ao espólio,
(a inventariante/agravada)
provavelmente os desviou para si
”, o que, aliás, é corroborado pelo fato de que, mesmo com a procedência do pedido de prestação de contas, ela “
não prestou as contas como deve e determina a lei e efetuou a sua prestação de contas de forma totalmente esdruxula,
(...)
totalmente contrárias ao que obriga o art. 551 do CPC
”.

Elenca, ainda, outros atos que comprovariam a má-gestão da agravada, como o fato de que o “
Juízo determinou o pagamento da GIA-ITCMD há dois anos e,
(mesmo)
intimada a inventariante com frequência para pagar o imposto, até agora a requerida/inventariante
(permaneceu)
inerte
”; as várias “
intimações para que a agravada ratifique os termos do compromisso
(do cargo de inventariante); os “
inúmeros pedidos de liberação de valores
(alvarás)
sem comprovação de gastos
”, e enfatiza a urgência da tutela pleiteada ao argumento de que, “
se continuando no cargo de inventariante,
(a agravada)
permanecerá recebendo os alugueres dos imóveis em questão e não repassando a parte que deve ao espólio, usufruindo destes valores para seu bel prazer e prejudicando tanto o espólio como todos os herdeiros
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a imediata remoção da agravada do cargo de inventariante, com a sua nomeação provisória até o julgamento do mérito, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 82219472).

A decisão vinculada ao Id. no 83004980 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a inventariante agravada argui preliminar de não conhecimento do recurso por falta de comunicação do Agravo de Instrumento ao Juízo de piso e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 86029959).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da arguição preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 87099488).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 9 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, não há falar em inadmissibilidade do Agravo de Instrumento por violação à regra do art. 1.018 do CPC, tendo em vista que os processos tramitam de forma eletrônica.

Quanto ao mérito, reportando-me à decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, relembro que a remoção do inventariante é justificável quando caracterizada alguma das hipóteses do art. 622 do CPC, isto é, se o inventariante (I) não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; (II) se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; (III) se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; (IV) se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; (V) se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas, ou, ainda, se (VI) sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Justifica-se, ainda, em caráter excepcional, quando estiverem presentes atos que denotem deslealdade, improbidade, desídia do inventariante, ou mesmo em razão da superveniência de cenário conflituoso que tumultue o processo, afinal, o rol do citado art. 622 é meramente exemplificativo.

A jurisprudência do eg. STJ quanto à admissibilidade da medida é pacífica no sentido de que, “
quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança
” (AgInt no REsp 1294831/MG).

Todavia, como dito anteriormente, trata-se de pedido de antecipação da tutela que, para além da probabilidade do direito alegado, ou, no caso, a relevância da alegação, exige também presença do perigo da demora.

E, no caso, como prenunciado na decisão vinculada ao Id. no 83004980, mas mais bem elucidado pelo i. representante ministerial, os fatores objetivos supostamente aptos a justificar a remoção do cargo, a saber, a questionável conduta da inventariante de “
omitir/sonegar
” informações acerca de rendimentos proveniente dos bens sob sua administração, já vem sendo discutidos nos autos conexos, que tramitam vagarosamente justamente em razão da animosidade excessiva e inconciliável entre agravante e agravada.

Ademais, não verifico a presença do perigo de dano grave, concreto e atual, ou, então, de inutilidade de futuro pronunciamento judicial, afinal, exceto no que concerne à questão dos alugueis, tema que já é debatido e objeto de atenção no inventário e nos autos da prestação de contas, as demais condutas (atos ou omissões) apontadas como caracterizadores de má-gestão não se revelam substanciais à primeira vista, não a ponto de justificar o avanço imediato à tutela perseguida no incidente de destituição.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021